Tribunal: TJMT
Processo: 1022082-43.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1022082-43.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SELMA MOREIRA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade proveu o recurso para acolher a prejudicial de prescrição, assim ementado (id. 100328463):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (ANTIGO INSPETOR DE MENOR) – DESVIO DE FUNÇÃO – CARACTERIZADO – DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS – SÚMULA 378 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EQUIVOCADOS – APLICAÇÃO DA TEMA 905 STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É assente nesta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que o servidor faz jus as diferenças salariais quando decorre de desvio de função, respeitada prescrição quinquenal, nos termos do Verbete 378 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0035110-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).
2. Para aplicação dos juros de mora e correção monetária deve ser observada a Tema 905 do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – NU. no 100328463, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 23/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 110547981.
Alega o recorrente contrariedade aos artigos 489, II e §1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, ambos do CPC, eis que o acórdão não se pronunciou sobre o porquê da não aplicação do art. 1o, do Decreto-Lei n.o 20.910/1932 ao caso.
Aduz também que houve negativa de vigência ao artigo 1o, do Decreto-Lei no 20.910/1932, ao fundamento de que “(...) a ação ordinária foi proposta em 02/12/2016, ID 0052843014, e a controvérsia cingia-se em se saber Selma Moreira dos Santos, Agente de Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças (antigo Inspetora de Menores), teria exercido as funções de Oficial Escrevente na Comarca, no período de 14/07/1997 a 31/10/2007, situação que poderia caracterizar desvio de função” e a “ação foi proposta apenas em 2 de dezembro de 2016, isto é, muito anos depois da consumação da prescrição”.
Recurso tempestivo (id. 119957984) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 123130960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 489, 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
Defende o recorrente a ofensa aos artigos 489, II e §1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, ambos do CPC, ao argumento de que o acórdão não se manifestou em relação à prescrição.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se de forma expressa em relação à questão em sede de embargos de declaração, senão vejamos:
“(...)
Ou seja, a incidência da prescrição quinquenal somente vai se operar com relação as diferenças salariais vencidas a mais de 5 anos da propositura da ação, por se tratar a relação discutida de trato sucessivo.
In casu, o pleito administrativo foi indeferido em 07/05/2015 e a ação proposta em 02/12/2016, ou seja, do indeferimento do pedido administrativo até a propositura da ação não decorreu o prazo quinquenal estabelecido no artigo 1o do Decreto no 20.910/32 (ID 52843022 e 52943014).
Logo, não há que se falar em prescrição do próprio fundo de direito.” (id. 110547981)
Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo central da matéria discutida e, ainda, fundamentou de maneira clara e suficiente as razões adotadas para o deslinde da controvérsia.
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, eis que se trata apenas de mero inconformismo da recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II e §1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 1o, do Decreto-Lei no 20.910/1932, está amparada na premissa de que ação foi proposta apenas em 2 de dezembro de 2016 quando já houve a prescrição da pretensão de recebimento de valores do período de 1997 a 2007.
No referido acórdão consignou-se que não houve a prescrição do direito em decorrência do pedido administrativo, que somente foi analisado em 07/05/2015, como se vê:
“(...)
Ou seja, a incidência da prescrição quinquenal somente vai se operar com relação as diferenças salariais vencidas a mais de 5 anos da propositura da ação, por se tratar a relação discutida de trato sucessivo.
In casu, o pleito administrativo foi indeferido em 07/05/2015 e a ação proposta em 02/12/2016, ou seja, do indeferimento do pedido administrativo até a propositura da ação não decorreu o prazo quinquenal estabelecido no artigo 1o do Decreto no 20.910/32 (ID 52843022 e 52943014).
Logo, não há que se falar em prescrição do próprio fundo de direito.” (id. 110547981)
Frente a isso, para rever a conclusão obtida pelo órgão julgador quanto à prescrição do direito, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato em janeiro de 2003 e o ajuizamento da ação em maio de 2009, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ - REsp: 1757727 RS 2018/0142236-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça